Tribunal: TJES
Processo: 5002374-31.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002374-31.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE LINDINALDO VARGAS FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002374-31.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
JOSÉ LINDINAL
D
O VARGAS FERREIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX RONI ALVES PAVANI - ES23044

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta em favor de José Lindinaldo Vargas Ferreira, com o objetivo de desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que o condenou à pena de 45 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois homicídios consumados e três tentativas de homicídio, tipificados nos arts. 121, §2º, incisos I, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. Sustenta o revisionando que houve erro na dosimetria da pena, por não ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto aos homicídios consumados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação aos homicídios qualificados consumados, diante de confissão parcial e qualificada perante o Tribunal do Júri, com correspondente sustentação pela defesa técnica durante os debates orais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal é cabível para corrigir erro judiciário na dosimetria da pena, inclusive no que se refere ao indevido afastamento de atenuantes, conforme art. 621, I, do CPP, e jurisprudência consolidada.

A confissão parcial ou qualificada pode ser considerada atenuante quando reconhecida em plenário do Tribunal do Júri e referida pela defesa técnica nos debates orais, mesmo que seja utilizada como estratégia de defesa, como na tese de homicídio privilegiado.

No caso, restou comprovado que o réu confessou a prática dos disparos fatais em juízo e que a defesa técnica apresentou a tese de homicídio privilegiado, evidenciando a utilização da confissão como argumento em plenário.

A jurisprudência do STJ reconhece que a confissão qualificada deve ser considerada como atenuante, ainda que parcial ou retratada, aplicando-se a Súmula 545 do STJ.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea admite redução inferior a 1/6, conforme o princípio da individualização da pena e precedentes do STJ, sendo fixada em 1/12 no caso concreto.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação aos dois homicídios consumados, a pena foi redimensionada de 45 anos para 42 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

Identificado mero erro na dosimetria, que não afetou de sobremaneira o
quantum
total fixado, razão pela qual o réu não faz jus à indenização por erro judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A confissão qualificada realizada em plenário do Tribunal do Júri deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada pela defesa técnica na sustentação oral.

A atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada com redução inferior a 1/6, conforme o grau de contribuição à formação do convencimento e o princípio da individualização da pena.

A revisão criminal é meio processual idôneo para correção da dosimetria da pena nos casos em que não se reconheceu atenuante legalmente cabível.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, §2º, I, II e IV; art. 14, II; art. 65, III, “d”. Código de Processo Penal, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 03.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.766.642/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, j. 11.09.2017, DJ 18.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002374-31.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ALEX RONI ALVES PAVANI

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX RONI ALVES PAVANI - ES23044

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
JOSÉ LINDINAL
D
O VARGAS FERREIRA
,
a fim de
desconstituir

o v.
Sentença

(
ID 12257546
)
,
proferida pelo Juízo da Vara
Única d
o
Rio Novo do Sul
,
por meio d
a
qua
l

fora
condena
do
nos autos da
Ação Penal n.º
0000344-07.2010.8.08.0042
,
pela p
rática do
s crime s tipificado s no s art igos
121, §2º, incisos I, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
(dois homicídios consumados e três homicídios tentados)
,
à pena de
45
(
quarenta e cinco)
anos
de reclusão, em regime inicial fechado
.

Em suas razões (id nº 12257546), sustenta o recorrente que a sentença condenatória está em manifesta contrariedade às evidências dos autos, por não considerar a confissão espontânea reiteradamente prestada em todas as fases do processo, inclusive no dia do júri, quanto aos homicídios consumados das vítimas Denício Mateus e Renato Rodrigues Mateus.

A
ssim,
requer
o

reconhecimento da atenuante, com o consequente
redimensionamento da pena.

No parecer, a
Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça, Andréa Maria da Silva Rocha
(ID 12771288), opinou pelo
desprovimento
da revisão.
Sustenta que a confissão espontânea não pode ser reconhecida como atenuante no procedimento do Tribunal do Júri se não for realizada perante o Conselho de Sentença ou mencionada durante os debates orais pela defesa técnica.
Alega que
no interrogatório realizado no dia do júri, o revisionando negou a autoria dos disparos, não tendo sido demonstrado que a confissão foi objeto de argumentação em plenário

De acordo com
o narrado n
a denúncia,
em 25 de abril de 2010, no bairro São José, em Rio Novo do Sul, ocorreu uma discussão entre os vizinhos, a vítima Denicio Mateus teria acertado o acusado José Lindinaldo, que, então, ameaçou-lhe de morte.

Em seguida, o réu foi até sua residência, buscou em revólver e invadiu a casa da vítima, quando se deparou com Renato Rodrigues Mateus, filho de Denicio, o qual suplicou que José Lindinaldo não matasse seu pai, momento em que o réu disparou a arma, atingindo Renato na região axilar esquerda. Na sequência, efetuou dois disparos contra Denicio, atingindo-o no peito e na cabeça.

Consta, ainda, que a Sra. Laurinda Rodrigues Mateus, esposa e mãe das vítimas, chegou na sala e partiu em socorro de seus familiares, quando José Lindinaldo teria encostado a arma e acionado o gatilho, por duas vezes, mas não foram deflagrados os projéteis.

Diante de tal circunstância, o denunciado teria saído da residência para municiar novamente sua arma, quando foi interpelado pela vítima Carlos Manoel da Silva, razão pela qual, José Lindinaldo também disparou a arma por duas vezes em sua direção, mas não conseguiu atingi-lo.

Por fim, ao visualizar a vítima Julio Cézar Admiral Fonseca, que passava pela rua com sua motocicleta, o réu também efetuou um disparo em sua direção, porém, somente atingiu o retrovisor do veículo.

Devidamente processado, o réu fo
ra
condenado pela prática d
e dois homicídios consumados e três homicídios tentados.

Pelo que foi possível extrair dos autos, não fora interposto
recurso de apelação pela defesa
do réu
.

Como cediço,

a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal
em favor do condenado
, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, que prevê o cabimento da
referida ação

em
hipóteses taxativas,
quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

V
ale registrar
que, de acordo com a jurisprudência deste Eg
régio
T
ribunal de
J
ustiça
,
“a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação”
(TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Tecidas essas considerações, passo à análise da tese defensiva
de erro n
a
dosimetria,
em razão do não reconhecimento da atenuante da confissão.

Esclareço que,
tratando-se de
delito julgado pelo Tribunal do Júri, não é possível aferir o reconhecimento ou não da referida confissão pelo corpo de jurados.

Desse modo,
a jurisprudência desta Corte Superior, especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri,
firmou entendimento de que para ser
possível a incidência da atenuante da confissão espontânea,
exige-se que o paciente confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais.

Conforme se depreende do interrogatório realizado durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri
(ID 12259172 a
12259176
)
, o apelante confessou
a prática dos homicídios consumados, declarando

ter efetuado disparos nas vítimas Denício e Renato, porém, alegou que agiu em legítima defesa quanto ao primeiro e quanto ao segundo atingiu-o acidentalmente, consoante os trechos que ora destaco:

“
(...)

que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que nega ter disparado contra as vítimas;

(...)
que neste momento a vítima passou a agredir fisicamente o interrogando e acertou o interrogando com um soco na boca; que o interrogando revidou as agressões física
s
mas não conseguiu acer
t
a
r
a vítima Denício, que era bom de briga; que também tomou um soco de raspão no olho esquerdo; que tomou um soco perto da orelha direita; que a vítima Denicio falou que ia pegar um rifle para matar o interrogando; que neste momento o interrogando empurrou sua filha para dentro de casa, e com medo de morrer o interrogando pegou um revolver; que depois de pegar a arma foi para porta da casa da vítima e viu o Denício pegar um rifle atrás do sofá que neste momento deu um disparo; que não chegou a entrar na casa do Denício; que este tiro acertou Denício, que o filho de Denício parti
u
para cima do interrogando para segurá-lo; que neste momento entrou em luta corporal com o filho de Deníco, que o empurrou para o portão tendo a arma disparado; que a arma disparou uma só vez; que deu apenas um disparo em direção a Denício; que não viu a mulher de Denício em momento algum; que não é verdade que tenha dado dois disparos na mulher de Denício; que logo após a arma ter disparado acidentalmente contra Renato, o interrogando saiu correndo, tendo abandonado a arama próximo a ponte de ferro, e logo depois si
d
o abordado pela polícia;

(...)”.

Em análise do Termo da Sessão de Julgamento (em consulta ao EJUD), considerando que a defesa manifestou-se por quase uma hora, observo que o juízo consignou de modo bastante sucinto as teses suscitadas e as questões discutidas pelas partes em plenário, constando apenas que
o

“
advogado do réu, às 15:30 que sustentou a tese de homicídio privilegiado quanto as duas vítimas que faleceram e negativa de materialidade quanto aos crimes de homicídio tentado. Pediu a exclusão das qualificadoras, encerrando a sua manifestação às 16:37 horas”.

A par disso, concluo que houve confissão qualificada do réu perante os jurados e apresentada tese que evidentemente referiu-se à tal confissão, tanto que o advogado requereu o acolhimento d
a tese de
homicídio privilegiado. Destarte, o réu faz
jus
ao reconhecimento da atenuante da confissão, mas apenas quanto aos homicídios consumados em face das vítimas Denício e Renato.

Inclusive, em consonância com a firme jurisprudência da Corte Cidadã, a exemplo deste recente julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A RÉU QUE SUSTENTOU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade quanto ao não reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena do delito de homicídio qualificado, em relação a réu que sustentou a tese de legítima defesa, revela-se de rigor a concessão de habeas corpus quanto a esse aspecto.

5. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel.

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior.

6. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes.

7. Na hipótese vertente,
considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai do acórdão recorrido e da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa de um dos réus sustentou a tese de legítima defesa (e-STJ fls. 2464 e 2800), se mostra de rigor o reconhecimento, em favor desse, da incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de homicídio qualificado.

8. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes.

9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e sua aplicação na fração de 1/12, em relação ao réu que sustentou a tese de legítima defesa, culminando no redimensionamento da respectiva reprimenda.
(AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.)

Todavia, consigno que
“a confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para a condenação, mas pode ter aplicação reduzida conforme o princípio da individualização da pena”
(AgRg no AREsp n. 2.766.642/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.), razão pela qual adot
o
a fração redutora de 1/12

Passo à revisão da dosimetria.

Observo que fora fixada a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão para os dois crimes de homicídio duplamente qualificado, consumados contra as vítimas Denício Mateus e Renato Rodrigues Mateus.

Na 2ª fase, aplico a atenuante da confissão, reduzindo-as em 1/12, para fixar a pena intermediária em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses, a qual torno definitiva, eis que ausentes agravantes, causas de aumento ou de diminuição.

Não houve reforma quanto à pena fixada de forma definitiva para cada um dos três homicídios qualificados tentados em 5 (cinco) anos de reclusão.

Considerando o concurso material reconhecido, totalizo a pena em 42 (quarenta e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Mantidos os demais termos da Sentença.

Quanto à pretensão de indenização, verifico tratar-se de mero erro na dosimetria, que não afetou de sobremaneira o
quantum
total fixado, assim, não identifico dano ao réu.

Face
a
o exposto
,
J
ULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional,
reduzindo a pena do revisionando para

42 (quarenta e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Caso assim esta e. Câmara entenda, comunique-se ao Juízo da Execução Penal realizar as adequações necessárias no cumprimento da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para julgar parcialmente procedente.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena do revisionando para 42 (quarenta e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo os demais termos da reprimenda.